Tribunal: TJMT
Processo: 1034360-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034360-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCESSO IDÊNTICO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE - OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – TRANSITO EM JULGADO - DISTRIBUIÇÃO DE NOVO PROCESSO COM ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO ANTERIOR – AUTOR E ADVOGADOS CONDENADOS À LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - ART. 80 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO.

I - O processo deve ser extinto em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

II - Ante o conjunto probatório robusto do comportamento malicioso da parte Recorrente e de seu advogado, caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se duplo recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da - 5a Vara Cível de Cuiabá da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por dano moral movida por Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por ROSINETE RAMOS DA SILVA e TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que nunca teve relação contratual com a empresa requerida.

E que mesmo diante da inexistência da relação contratual, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores.

A empresa requerida apresentou contestação juntando telas sistêmicas aos autos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença de procedência da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCAILMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por ROSINETE

RAMOS DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, para a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos, na quantia de R$ R$162,40 (cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos) e b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno, enfim, a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação e a parte autora apresentou Recurso Adesivo.

Recurso de Apelação apresentado pela empresa telefônica requerida, aduzindo; (i) a regularidade da contratação, demonstrada através das telas sistêmicas; (ii) que as faturas eram emitidas para o endereço da parte autora; (iii) que existiam outros apontamentos negativos, razão pela qual o deveria ser aplicada a sumula 385 dp STJ; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Recurso Adesivo apresentado pela parte autora, aduzindo que; (i) que o valor atribuído a titulo de dano morais e ínfimo, razão pela qual requer a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) por fim, requer que o honorários sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se duplo recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da - 5a Vara Cível de Cuiabá da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc. indenização por dano moral movida por Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por ROSINETE RAMOS DA SILVA e TELEFONICA BRASIL S.A.

Inicialmente, esclareço que sendo as matérias Recursais são correlatas, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

I – MÉRITO

A empresa telefônica aduziu em seu recurso a existência de outras inscrições negativas de credito, invocando a aplicação da súmula 385 do STJ.

Dessa forma, procedi consulta ao sistema PJE, verificando que a parte autora figura na parte ativa e passiva de inúmeros processos.

Entre os vários processos, chamou a atenção o de no 1005213-54.2018.811.0002, onde figuram as mesmas partes do processo ora em discursão.

Ao detalhar a petição inicial do processo supramencionado, verifiquei que a parte autora questiona a mesma dívida:

A parte promovente teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, apontado pela parte promovida, decorrente á uma suposta dívida vencida em 01/12/2017, no valor de R$ 162,40 (cento e sessenta reais e quarenta centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviço no. 0312787722. Em consulta junto à parte requerida, verificou-se a existência de uma a suposta obrigação jurídica originaria de um contrato de prestação de serviços de telefonia, sendo ligações efetuadas e recebidas (processo PJE 1005213-54.2018.811.0002)

Segundo o Órgão de Proteção ao Crédito, a suposta obrigação é originaria de uma dívida vencida em 01/12/2017, no valor de R$ 162,40(cento e sessenta reais e quarenta centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviço no. 0312787722. (Processo PJE 1034360-37.2020.811.0041

O processo 1005213-213-54.2018.811.0002 foi julgado improcedente, e após interposição de Recurso de Apelação, teve a sentença confirmada por esta Segunda Câmara Cível, da seguinte forma:

'Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSINETE RAMOS DA SILVA, com o fito de reformar a sentença na ação de indenização por danos morais no 1005213-54.2018.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 8a vara cível da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em de TELEFONICA BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora/apelante afirmou que teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores, referente a um divida vencida no dia 01/12/2017, no valor de R$ 162,40 (cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

Entretanto, alega que “já possuiu relação comercial” com a parte promovida, tendo solicitado o encerramento do serviço.

Afirma que cumpriu com suas obrigações, tendo pagado todas as faturas, não restando, portanto, qualquer obrigação quanto ao pagamento da dívida vencida questionada.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelada, afirmou que a parte autora/apelante efetuou o pagamento das faturas referente aos meses de julho a outubro/2017.

No entanto, nos meses subsequentes sem qualquer motivo parou de pagar, ocasionando a pendência no valor de R$ 162,40 (cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos), e como consequência houve cancelamento da linha.

Juntou telas sistêmicas afirmando que agiu no exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pontua a inexistência de dever de indenizar requerendo a improcedência do pedido inicial.

(...)

Após analise dos autos, entendo que o Recurso de Apelação deve ser desprovido, explico:

Como bem observado pelo Juiz de piso, a própria parte apelante afirmou que teve relação comercial com a empresa telefônica apelada.

Entretanto, embora a parte autora tenha afirmado ter pedido o encerramento do serviço telefônico, não apresentou nenhum documento, ou protocolo do pedido.

Friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia a parte apelante demonstrar a existência do seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”.' (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Logo, inexistindo prova capaz de demonstrar a ilegalidade da inclusão negativa do nome da parte apelante, é de rigor a manutenção da sentença guerreada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

A decisão monocrática foi proferida no dia 27/07/2020.

Entretanto, no dia 31/07/2020, a parte autora distribuiu ação idêntica, só que dessa vez, aduzindo que nunca contratou o serviço.

Dessa forma, o comando normativo esculpido no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, confere a imutabilidade da coisa julgada.

Tal princípio tem por finalidade proporcionar mais segurança às relações jurídicas decididas em juízo, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo exarado em determinado processo, garantindo aos cidadãos a vedação da rediscussão, alteração ou desrespeito, quer pelas partes, quer pelo próprio Poder Judiciário.

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO. Preliminar recursal acolhida. Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJMT, RAC N. 106897/2015, 1a CÂM. DIR. PRIVADO, RELA. DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 17.11.2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.” (TJRS, RAC N. 70055161145, 12a CÂM. CÍV., REL. DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 13.08.2015).

II – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

Como já relatado anteriormente, a matéria posta a analise já foi julgada, e reanalisada por esta egrégia Câmara em 27/07/2020.

Entretanto, no dia 31/07/2020, a parte autora distribuiu ação idêntica, afirmando que nunca contratou o serviço telefônico, ou seja, contrariando informação da ação anterior, onde afirmava ter contratado o serviço da empresa telefônica e que posteriormente teria pedido o cancelamento do serviço.

Assim, como se observa, houve nítida litigância de má fé, já que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, nos termos do art. 80 do CPC, condeno a parte autora a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, a título de litigância de má fé.

Da mesma forma, tendo em vista que Dr. SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB MT12893-A - CPF: 791.801.831-15, foi o advogado constituído nos dois processos, também o condeno a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, a título de litigância de má fé.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Julgou prejudicado o Recurso Adesivo.

Nos termos do art. 80 do CPC, condeno a parte autora e seu advogado a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, a título de litigância de má fé.

Por fim, determino a extração de cópia dos presentes autos, e encaminhamento ao conselho de ética da OAB/MT para averiguação de possível violação disciplinar administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022